Tribunal: STF
Processo: Rcl 72332
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Marcelo Squassoni, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo 1.680.926/SP.



    O reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199) e na ADI 6.678, para o fim de assegurar a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “1. Trata-se, originalmente, de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal em 16.3.2006 em desfavor de MARCELO SQUASSONI, ora Reclamante, e outro, pela prática dos supostos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, X, e 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 



    2. Segundo o Ministério Publico Federal, durante o período em que o ocupou o cargo de chefe da Assessoria Técnica da Gerência Regional de Patrimônio da União em São Paulo - ASTEC/GRPU, entre 1999 e 2003, o Reclamante teria supostamente infringido deveres funcionais para acelerar a expedição de certidão, em seu benefício, relativa a taxas de laudêmio e de foro, atreladas ao aforamento de um imóvel. Com esse ato, Marcelo teria alegadamente enriquecido ilicitamente em detrimento do erário. A imputação do MPF era específica de ‘agir negligentemente’ (e-STJ fls 21):



    (...)



    3. Em 16.03.11, foi proferida sentença (e-STJ fls. 1679-1688) acolhendo parcialmente os pedidos ministeriais, para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa inscritos nos arts. 10, X, e 11, I, da LIA, impondo somente as sanções de multa e ressarcimento do dano ao erário, deixando de atender ao pedido de suspensão dos direitos políticos, por considerar que a conduta apurada não apresentaria gravidade suficiente. 



    4. Interpostas apelações por ambas as partes, foram parcialmente providas para reduzir o valor do ressarcimento ao erário e, nada obstante, impor as graves sanções de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e proibição de contratação com o poder público e recebimento de incentivos fiscais, em acórdão publicado em 11.01.19 (e-STJ fls. 1932-1959).



    (...)



    6. Interposto agravo interno, este teve o seu trâmite sobrestado diante da apresentação de petição incidental pelo ora Reclamante, na qual foi suscitada a necessária aplicação da tese que viria a ser firmada por essa Excelsa Corte no âmbito da Repercussão Geral sob o Tema nº 1.199 (ARE 843.989/PR). 



    7. Julgado o ARE 843.989-PR e fixada a tese de Repercussão Geral, o processo na origem voltou ao seu trâmite regular. Nada obstante, a 2ª Turma do STJ negou provimento ao agravo interno. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração para sanar erro material e omissão, os quais foram igualmente rejeitados.



    8. Diante desse cenário, não restou alternativa ao Reclamante senão a interposição de recurso extraordinário (fls. E-STJ 2446-2458) para demonstrar as violações aos preceitos constitucionais do direito à tutela jurisdicional, ao devido processo legal e a um julgamento motivado e fundamentado, inscritos nos art. 5º, XXXV e LV; e, art. 93, IX, da CF, e para pugnar pela declaração de nulidade dos v. acórdãos vergastados, com a determinação da aplicação do Tema nº 1.199/STF ao caso concreto. 



    9. Não obstante a plausibilidade jurídica das razões recursais, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado por decisão monocrática, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC (...).



    10. Contra essa decisão, interpôs-se agravo interno com base no art. 1.030, §2º11 c/c o art. 1.021, ambos do CPC, que, todavia, foi desprovido pela e. Corte Especial do STJ (...).



    11. O acórdão supra transcrito foi objeto de embargos de declaração (e-STJ fls. 2535-2556) opostos em 22.8.2024 e pendentes de apreciação pelo e. STJ. Assim, ainda não transitaram em julgado as decisões proferidas no feito de origem.” (eDOC 1, pp. 2-5)



    Desse modo, sustenta a impossibilidade de condenação pelo art. 11, I, da Lei 8.429/1992, diante da revogação do citado inciso pela Lei 14.230/2021, de maneira que “a mudança mencionada deve ser aplicada de forma retroativa, especialmente diante da previsão do art. 1º, §4º, da atual redação da Lei 8.429/1992, segundo a qual devem ser aplicados ‘ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador’ – dentre os quais está a aplicação retroativa da lei mais benéfica”. (eDOC 1, p. 10)



    Aduz, ainda, que “o ato reclamado deixou de observar que o Reclamante foi condenado conforme a antiga redação do inciso X do artigo 10 da LIA, que expressamente previa uma modalidade culposa, que foi revogada pela nova LIA”. (eDOC 1, p. 15)



    Repisa que “o Reclamante foi acusado de agir negligentemente na arrecadação de rendas devidas, nos termos do antigo inciso X do art. 10 da LIA. A única conduta ‘dolosa’ que lhe foi imputada dizia respeito ao inciso I do art. 11 da LIA, que, como dito anteriormente, foi revogado”. Entretanto, restou revogada a tipificação do ‘agir negligentemente’, hipótese na qual a conduta do reclamante foi enquadrada. (eDOC 1, p. 18)



    Assevera, também, a inexistência do dolo específico de causar dano ao erário, o que justifica a adequação do julgado ao entendimento assentado no Tema 1.199 da sistemática de repercussão geral.



    Por fim, suscita ofensa quanto ao decidido na ADI n. 6.678, uma vez que “a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos nos casos de atos culposos de improbidade do art. 10 da Lei n. 8.429/92 está suspensa por decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes”. (eDOC 1, p. 29)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, com o consequente afastamento das condenações baseadas nos arts. 10, inciso X, e 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.



    Subsidiariamente, pugna pela “redução da pena de suspensão dos direitos políticos, ou a sua exclusão, conforme interpretação conforme ao art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, com a devida adequação das penas à proporcionalidade e razoabilidade”, nos termos do decidido na ADI 6.678. (eDOC 1, p. 34)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na hipótese dos autos, o reclamante sustenta a tese de equívoco na aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao ARE-RG 843.989 (Tema 1.199), paradigma da repercussão geral.



    Pois bem.



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que, em 15.3.2006, o Ministério Público Federal propôs ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa em desfavor do reclamante e outro (eDOC 3, pp. 6-31), tendo o Juízo da 11ª Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo julgado procedente o pedido para condenar os réus, nos seguintes termos:



    “São os seguintes os atos imputados ao corréu Marcelo: 



    1) expedir certidão atestando a regularidade de todas as obrigações do imóvel adquirido, exceto os foros de 1990 a 2000, sob alegação de estarem suspensos por decisão liminar; no entanto, apenas os anos de 1998 e 1999 estariam nesta situação; 



    2) após conferir o pedido administrativo, como Chefe da ASTEC, ele mesmo assinou a certidão, como Gerente Regional Substituto da SPU; 



    3) a expedição deu-se em tempo célere, apenas 5 meses, quando o normal era espera de anos; 



    4) proceder ao cálculo do laudêmio de forma errônea, uma vez que utilizou base incorreta: o correto seria o valor da operação ou o valor venal do imóvel, o que fosse maior e, no presente caso, utilizou-se o valor de R$91.490,00, ao invés de, ao menos, o valor venal, de R$ 98.346,83. A diferença foi recolhida; ainda, o valor da operação também estaria abaixo do de mercado.



    (...)



    As defesas apresentadas pelo corréu Marcelo não podem ser acolhidas ("itens "a" a "d" supra), uma vez que: 



    i) os foros relativos aos anos de 1990 a 2000 não estavam suspensos, mas, sim, apenas os referentes aos anos de 1999 e 2000. O teor da decisão liminar é o seguinte: ‘



    ‘Trata-se de pedido de liminar em ação cautelar incidental em ação ordinária pretendendo o afastamento de majoração que atingiu 19.000% acima do valor atualizado do foro originalmente cobrado e 1.358% entre 1998 e 1999’ (fl. 68). 



    O pedido foi julgado procedente para: 



    ‘Isto posto, julgo procedente o pedido formulado neste incidental, e por reconhecer à autora o direito, até o trânsito em julgado da ação principal, de permanecer recolhendo os foros anuais na forma contratada apenas acrescidos de correção monetária, CONFIRMO E MANTENHO A LIMINAR nesse aspecto, por reputar garantidos eventuais créditos da União na hipoteca do bem vinculada a esta ação REVOGANDO A LIMINAR no que diz respeito à obrigação de pagamento do laudêmio apenas por ocasião da lavratura de escritura definitiva de transmissão do domínio útil.’ (fls. 699-710). 



    Esta ação ainda está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 33 Região. Denota-se que em nenhuma peça deste processo juntada nos presentes autos há a indicação que o período era de 1990 a 2000; ao contrário, a ação principal - autos n. 1999.61.00.037334-2 - menciona que os foros de 1999 deveriam ser pagos tomando-se por base os valores corretos cobrados em 1998, mais correção monetária (fl. 701). 



    De acordo com documento de fls. 67-68, o valor devido é de R$6.047,13 (valor em 28.10.2004).



    ii) quanto à alegação de que as certidões eram deixadas em sua mesa já carimbadas, somente para que firmasse assinatura e, por isso, não tinha conhecimento de quem ou de qual imóvel se tratava, três fatos a afastam: um: como gerente regional substituto, era seu dever funcional conferir a regularidade das certidões que assinava; dois: era possível saber qual imóvel se tratava, pois havia, na certidão, campo denominado ‘caracterização do imóvel’; três: ele mesmo retirou a certidão no dia seguinte da assinatura (fl. 73, verso). 



    Ora, se não tinha conhecimento, ao assinar, que a certidão era a respeito de seu imóvel (a doação já tinha se concretizado), como poderia tê-la retirado no dia seguinte da assinatura? 



    iii) quanto à celeridade no trâmite do procedimento, sob o argumento de se tratar de ato simples e também por seu pai gozar de tratamento diferenciado (mais de 60 anos), a grande maioria dos pedidos perante a SPU tratava-se de expedição de certidão de aforamento, logo, todos os pedidos deveriam tramitar com rapidez, o que sabia-se não acontecer: o volume imenso de mandados de segurança impetrados em face do gerente da SPU para que houvesse a apreciação dos pedidos, mais as reiteradas explicações da demora nas informações, por falta de funcionários e excesso de serviço, afastam a alegação da simplicidade do ato. Ademais, a questão do tempo de tramitação do pedido administrativo tem pouca relevância no caso. 



    iv) Quanto ao valor pago na transação imobiliária, abaixo, inclusive, do valor venal do imóvel, a regra do cálculo do laudêmio era a utilização do maior valor; inicialmente não se procedeu desta forma e, após constatado o erro e refeito o cálculo com o valor venal, a diferença foi recolhida. 



    Por certo causa estranheza a venda de um imóvel abaixo do seu valor venal; mas o valor constante no contrato de compra e venda (fls. 47-59) e o declarado no imposto de renda (fls.451) são coincidentes. Não há como saber, com certeza, nem à época da propositura da ação, nem hoje, o valor de mercado do terreno quando da transação (2000). Recortes de classificados de jornais dão apenas uma estimativa, mas nunca o valor específico daquele terreno em especial, que pode ter peculiaridades. O laudêmio, de qualquer forma, foi calculado sob o valor venal do imóvel.



    Da tipificação 



    Conclui-se, do acima exposto, que ambos os réus praticaram atos de improbidade administrativa.



    De acordo com o autor, houve a infringência dos seguintes artigos da Lei n. 8.429/92: 



    Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1° desta lei, e notadamente: 



    [...] 



    X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público; 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    Com razão o autor. As condutas de formular pedido de certidão de aforamento em nome do correu Duílio quando já havia doado o imóvel ao correu Marcelo; certificar a regularidade das obrigações de foro; após conferir o pedido administrativo como Chefe da ASTEC, assinar a certidão, como Gerente Regional Substituto da SPU; retirar a certidão no dia seguinte da expedição, subsumem-se ao inciso X do artigo 10 e inciso I do artigo 11, ambos da Lei 8.429/92. 



    Por isso, reconheço que os réus estão incursos no artigo 10, inciso X e artigo 11, inciso I da Lei n. 8.429/92, sendo que o corréu Duílio, na forma do inciso 3° da Lei n. 8.429/92.” (eDOC 8, pp. 145-149; grifo nosso)



    Por sua vez, ao apreciar as apelações interpostas, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso do MPF para, mantendo a condenação pela prática de ato de improbidade, adequar as sanções impostas e condenar o reclamante nos seguintes termos: i) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença; ii) perda da função pública, seja qual for, após o trânsito em julgado; iii) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; iv) pagamento de multa civil, na forma em que fixada na r. sentença e v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, conjunta ou isoladamente, pelo prazo de cinco anos (eDOC 8, pp. 397-416). Eis a ementa desse julgado, no que interessa:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IRREGULAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE AFORAMENTO. LAUDÊMIO RECOLHIDO A MENOR. UTILIZAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. DANO AO ERÁRIO. ATENTATO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO DAS PENAS PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI DE IMPROBIDADE. READEQUAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DEFENSIVAS PARCIALMENTE PROVIDAS. APELO MINISTERIAL PROVIDO.



    (...)



    18. Destarte, como bem assinalado na sentença, Marcelo agiu dolosamente visando recolher tributo em valor menor do que o devido, incidindo, assim, na improbidade administrativa lesiva ao erário descrita no art. 10, ‘caput’ e inc. X, da Lei 8.429/92, o que extensível ao corréu Duílio, por força do art. 3°, também da Lei de Improbidade Administrativa. 



    19. Recurso do MPF, visando ao agravamento das penas impostas: o E. STJ firmou orientação no sentido de que não há impedimento à aplicação cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92, bastando que a dosimetria obedeça aos princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade. 



    20. O dever de ressarcimento integral, conquanto esteja previsto no art. 12 ao lado das sanções cabíveis nos casos de improbidade administrativa, com elas não se confunde, unia vez que, como regra geral, quem causa um dano deve recompor o patrimônio lesado, o que não caracteriza, propriamente, uma pena. Precedentes do E. STJ. 



    21. Forçoso considerar que, frente às improbidades administrativas verificadas neste caso, a única sanção, propriamente dita, imposta pela sentença, foi a de multa civil. Todavia, mostra-se imperioso que, para além do ressarcimento integral do dano e da multa civil, o ato de improbidade administrativa configurador de lesão ao erário e atentatório aos princípios da administração seja sancionado pelas penas previstos no art. 12 da Lei 8.429/92. que têm o objetivo de verdadeiramente reprimir a conduta ímproba e evitar o cometimento de novas infrações, não sendo demasiado relembrar que, neste caso, houve a utilização de função pública para favorecimento próprio. 



    22. As penas de suspensão de direitos políticos e perda da função pública são cabíveis na espécie exatamente porque visam a extirpar da Administração Pública, ao menos momentaneamente, aquele que exibiu inidoneidade ou inabilitação moral e desvio ético para o exercício da função pública, tomando-a em proveito próprio, abrangendo, quanto à perda da função, qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.



    (...)



    24. Remessa necessária e apelações de Marcelo e Duílio parcialmente providas, para readequação do valor do dano ao erário. 25. Provida a apelação do MPF, para reconhecer os réus como incursos nos artigos 10, caput e inc. X, c/c art. 11, caput e inc. I, da Lei 8.429/92, com a aplicação cumulativa das penas previstas no art. 12, II, da mesma Lei.” (eDOC 8, pp. 401-405)



    Atos seguidos, foram interpostos os recursos excepcionais correspondentes. 



    Todavia, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo dos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992, bem como o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto, passando a exigir a efetiva comprovação do dano ao erário para configuração dos atos de improbidade descritos. Confira-se:   



    “Art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei”. (Grifos nossos)



    “Art. 11 da Lei 8.429/1992 em sua redação original:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. (grifo nosso)   



    Art. 11 da Lei 8.429/1992 com a redação dada pela Lei 14.230/2021:  



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (grifos nossos)



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:  



    “O caso do art. 11, sobre a violação de princípios da Administração Pública, é simbólico ao se levantar, por exemplo, a possibilidade de algum ato que viole o princípio da legalidade.



    Essa questão foi abordada pela nova legislação com a retirada do rol exemplificativo do caput, vinculando o processo de subsunção ao enquadramento nas práticas descritas nos incisos do dispositivo.



    A par desse aspecto, a nova Lei implicou significativa redução do âmbito de incidência dos preceitos proibitivos, sobretudo em virtude da melhor caracterização das condutas, com o emprego de elementos finalísticos qualificadores do ato. Exemplo desse incremento normativo é a nova redação do inciso III do art. 11.



    Na legislação anterior, constituía ato de improbidade ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo’. Agora, a ação reprovada consiste em ‘revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado’.



    Como se vê, há inequívoco fechamento do tipo, com a adjetivação aprimorada, de modo que o intérprete obtém na legislação maiores fatores de interpretação e análise da conduta do agente público. Ou seja, não basta que o servidor público quebre o sigilo de determinado fato, mas também que essa conduta resulte em benefício ou coloque em risco a segurança pública.



    Essa redação qualificada dos tipos dos atos de improbidade ressoa também na melhor definição do elemento subjetivo da conduta. Os parágrafos 1º e 2º do art. 1º da nova Lei de Improbidade afastam a possibilidade de ter-se atos de improbidade culposos e rejeitam que o exame da ação ímproba, sob o ângulo subjetivo, esgote-se na voluntariedade da conduta. (MENDES, Gilmar Ferreira. Supremo Tribunal Federal e Improbidade Administrativa: perspectivas sobre a reforma da Lei 8.429/1992. In: MENDES, Gilmar Ferreira; CARNEIRO, Rafael de A. Araripe. Nova Lei de Improbidade Administrativa: Inspirações e desafios. Almedina Brasil: São Paulo, 2022. p. 52).” (grifo nosso)  



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da